Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714864-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama em face do Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, a fim de conhecer do Requerimento de Medidas Protetivas no 0714049-55.2022.8.07.0004, formulado por adolescente em desfavor de seu padrasto, em razão de suposta prática de contravenção penal de vias de fato. O Juízo suscitado declinou da competência (ID 43680347 - Pág. 24) em favor do suscitante, com fundamento no art. 23 da Lei no 13.431/2017. Por seu turno, o Juízo suscitante (ID 43680347 - Pág. 29/30) asseverou que a violência supostamente ocorrida envolve adolescente do sexo masculino, o que afasta a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Decisão proferida por esta relatoria (ID 43133124), na qual designei o Juízo suscitado para apreciação das medidas urgentes. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 43249062), oficia pelo conhecimento do presente conflito, e, no mérito, seja declarada a competência do Juízo suscitado: Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama. É o relatório. Decido. O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama é o competente para processar e julgar o feito objeto do presente conflito. Embora já se tenham verificado divergências, esta Câmara Criminal pacificou entendimento segundo o qual a competência do Juizado de Violência Doméstica se estende a crimes praticados contra pessoas do sexo masculino ou que não estejam em situação de violência doméstica ou familiar. Confira-se: “PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X VARA CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ, MAUS TRATOS E LESÃO CORPORAL EM FACE DE FILHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. Evidencia-se que o suposto crime foi praticado pelo ofensor (pai) em face da vítima (filha - menor de 12 anos de idade), ou seja, por pessoa com vínculo familiar, por motivação de gênero e situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima em relação ao ofensor, configurando violência doméstica ou familiar contra a mulher, a atrair a proteção especial da Lei no. 11.340/2006. 2. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF).” (Acórdão 1680283, 07050430220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha: Acórdão 1680764, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1680780, 07346526420228070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido, a tese adotada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares” (HC n. 728.173/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022). No precedente do STJ, concluiu-se que a situação de violência doméstica ou familiar também é dispensável para a definição da competência do juizado para julgar crimes de violência contra crianças e adolescentes, sendo estabelecido tão somente o critério etário (vítima menor de 18 anos de idade). A Lei 13.431/2017, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, em seu art. 23, parágrafo único, assim dispõe: “Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.” O legislador, ao editar a Lei n. 13.431/2017, conferiu concretude ao texto constitucional (arts. 226, § 8°, e 227, caput, da CF) e aos tratados e as convenções internacionais de erradicação de todas as formas de violência contra as crianças e adolescentes, notadamente a Declaração Universal dos Direitos da Criança e a Convenção sobre os Direitos da Criança, incorporada pelo Decreto n. 99.710/1990, a fim de mitigar, tanto quanto possível, qualquer tipo de violência contra os infantes, abrangendo não só a violência física, mas, também, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a institucional. Desse modo, à luz da finalidade última da norma, da mens legis e do enfoque da ordem jurídico-constitucional, considerando, ainda, os fins sociais a que a lei se destina (art. 3o, caput), não há razão jurídica para distinguir a competência tendo como base o sexo da criança, pois a sua vulnerabilidade decorre, principalmente, da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, que o Estado deve proteger e resguardar com absoluta prioridade. Interpretação diversa, atribuindo a competência apenas às situações em que a vítima seja do sexo feminino, acaba por retirar a eficácia normativa do comando legal, desprovendo-lhe de qualquer efeito prático, uma vez que, nesses casos, o juizado de violência doméstica já seria competente. A necessidade de criação varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes ou, na sua ausência, da avocação de tal competência pelos juizados especializados em violência doméstica, está inserida em um contexto de vitimização e revitimização dos jovens quando expostos ao sistema de justiça criminal, fazendo-se imprescindível coibir a violência institucional em todas as suas formas, conforme exposto na justificação do projeto n. 3.792 de 2015, de autoria da Deputada Maria do Rosário, que deu origem à lei que aqui se discute: “O Brasil tem se ressentido da falta de legislação que proteja os direitos de crianças e adolescentes expostos ao sistema de justiça, seja como vítimas ou como testemunhas de violência física, psicológica, sexual e institucional. Frequentemente o que se vê é a falta de consideração quanto à condição de pessoas em desenvolvimento, o que resulta em violência institucional, que se dá nas interações de crianças e adolescentes com os órgãos educacionais, de atenção e de proteção especial, assim como órgãos de segurança e justiça institucional. Crianças e adolescentes são expostos à vitimização secundária, produzida pela ineficiência no trato da questão, e à vitimização repetida, quando ocorre mais de um incidente delitivo, ou ação ineficiente do Estado, ao largo de um período determinado. A criança e o adolescente pagam, portanto, um alto preço por entrarem em contato com o universo da violência, como vítimas ou testemunhas.” No caso dos autos, estar-se-ia diante de contravenção penal de vias de fato de padrasto contra enteado menor de idade, no contexto de violência doméstica. Amoldando-se a conduta teoricamente a uma modalidade de violência, o presente caso se ajusta à tese fixada no precedente do STJ, ainda que envolva vítima do sexo masculino, e sem necessidade de se adentrar no mérito a respeito da existência ou não de contexto doméstico e/ou familiar, embora tudo indique que esteja presente. Ademais, ressalte-se que, no caso, sequer há ação penal distribuída, de modo que é plenamente aplicável o precedente citado, cujo acórdão foi publicado em 30.11.2022 e cujo entendimento deve ser seguido nas denúncias oferecidas a partir do dia seguinte à referida data. Dessa forma, tenho que a competência para o processamento e julgamento do feito de origem é do Juízo suscitante. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 89, III, e 209 do RITJDFT, JULGO PROCEDENTE o conflito e DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DO GAMA, para processar e julgar o processo de origem. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR